Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002188-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA CRUZ DO AMARAL - CPF: 070.804.271-69 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiana Cruz do Amaral

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente o pedido contraposto formulado pelo Banco do Brasil S.A., com condenação da autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há irregularidade na cobrança realizada pela instituição financeira e se houve ato ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta provas suficientes da existência da relação contratual com a autora, incluindo faturas de cartão de crédito com movimentação no comércio local e comprovantes de pagamento, evidenciando contratação e utilização dos serviços bancários.

4.

Diante da comprovação do vínculo jurídico, revela-se legítima a cobrança impugnada, inexistindo fundamento para a declaração de inexigibilidade do débito.

5.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito decorre de inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

6.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reparação pretendida.

7.

A interposição de recurso dissociado dos fundamentos da decisão impugnada confirma o acerto da condenação da autora por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de faturas e comprovantes de uso dos serviços bancários comprova a existência de relação jurídica entre as partes e legitima a cobrança efetuada pela instituição financeira.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito e não configura dano moral.

3.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiana Cruz do Amaral

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Fabiana Cruz do Amaral
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença:
(Id.
283649362
)
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido autoral, julgou procedente o pedido contraposto e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé
.

Decisão Monocrática (Id.
283667383
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Fabiana Cruz do Amaral
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

287511894):

busca a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 291924890)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1002188-89.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiana Cruz do Amaral

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que empresa requerida se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
faturas de cartão de crédito com vasto consumo no mercado local e pagamentos realizados, demonstrando que além da conta corrente, a parte adquiriu outros serviços

no Id.
283649359
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição financeira.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a empresa agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025